Tribunal: TJSP
Processo: 1503953-19.2019.8.26.0005
Classe: Apelação Criminal / Ameaça
Órgão julgador: Diniz Fernando
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-04-10
Data de publicação: 2021-04-10

Ementa:
Apelação Criminal. Ameaça. Violência doméstica. Pretendida absolvição. Impossibilidade. Conjunto probatório seguro. Declarações da ofendida corroboradas pelos demais elementos probatórios. Ameaça idônea. Condenação mantida. Penas calculadas sem excesso. Necessidade de fixação do regime aberto. Parcial provimento do recurso.